Tribunal: TJES
Processo: 0004640-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004640-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR
FRAG
I
LIDADE PROBATÓRIA.
DESPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo definitivo, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, que possuem especial valor probante. Precedente do STJ..

2.
A fixação da pena-base é

quest
ão
afeta ao livre convencimento do
J
uiz, passíve
l
de revisão somente
no
s casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

3
.
O

Magistrado sentenciante, atento
às diretrizes do

art.
42
da
Lei de Drogas
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59,
caput
,
do Código Penal,
considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s entorpecente s apreendido s, p ara exasperar
a pena-base
em 02 (dois) anos,
quantum
que não se mostra
não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional
.

4.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004640-09.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara
Criminal
d
a Comarca de
Vitória
/E
S (fls.
42/48
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
7
(
sete
) anos
e

0
6
(
sei
s
) meses
de reclusão,
no regime de cumprimento inicial fechado,
e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual

sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e po
stula
pela
absolvição.

Alternativamente,
requer a fixação da pena-
base

no
mínimo legal
(fls.
56/63
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na
noite de 07/06/2022, p
oliciais milit
ares
em patrulhamento
preventivo
, n
a
entrada do Morro Jaburu, nesta capital, avistaram um grupo, que aparentava estar na posse de armas de fogo, drogas e rádios comunicadores.

A
o
avistar
a guarnição,
os suspeitos empreenderam fuga.

Durante a perseguição, o
s policiais militares
visualizaram
o ora apelante,
MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO,
dispensando 01 (uma) sacola,
que continha

54
(cinquenta e quatro) pinos de
cocaína
,
12
(doze) pedras de
crack
,
18
(dezoito) cigarros e
42
(quarenta e duas) buchas de
maconha
, e
05
(cinco) papelotes e
08
(oito) pinos de haxixe.

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva
foi
comprovada
pelo
auto de apreensão (fl
s
.
12/13 do IP
),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15 do IP),
boletim
unificado nº
48014251

(fls.
32/36 do IP
),
e
laudo químico toxicológico (fl.
09
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policia
i
s militares,
Josias Fabri Filho, e Gilcimar Monteiro dos Santos
, indicando que,
o ora recorrente,
estava em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga, dispensando 01 (uma) sacola, que continha maconha, haxixe, cocaína e
crack

(fls.
0
5/08
,
e mídia de fl.
41
).

N
ão há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente.

Outrossim
, nos termos da orientação jurisprudencial
firmada no C. STJ,
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

N
essa medida,
não
prospera a
tese
absolutória.

Sobre a pena-base
,
o

Magistrad
o
sentenciante,
atent
o

às diretrizes do

art.

42
da
Lei de Drogas
1
,

que prepondera
m
sobre as circunstâncias do art. 59,
caput
,
do Código Penal
2
,
considerou
a
quantidade, e
a
natureza do
s
entorpecente
s
apreendido
s

(
54 pinos de cocaína, 12 pedras de crack, 18 cigarros e 42 buchas de maconha, e 05 papelotes e 08 pinos de haxixe
),

p
ara
exasperar
a pena-base,
que fixou em
07
(
sete
) anos
de reclusão, e 500

(
quinhentos
)
dias-multa
.

O
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado,
tampouco
desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (
0
5 a 15 anos de reclusão), bem como, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

R
ememoro que a
aplicação da pena-base no mínimo legal, só é possível, quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu, no caso em debate.

Por fim, acerca d
as
consequências do crime
, o Magistrado consignou serem
“própria
s
da norma penal”
,

sendo tal vetor considerado neutro,
ao contrário do que sustentou a defesa.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6692326)
,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseq
u
ências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.